Tribunal: STF
Processo: Rcl 48497
Classe: Rcl
Órgão julgador: RICARDO LEWANDOWSKI
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-07-27
Data de publicação: 2021-07-27

Ementa:

Inteiro teor:
Trata-se de reclamação com pedido de liminar, proposta por Marcos Fellipe Coutinho Leitão, para garantir a observância do enunciado 716 da Súmula do Supremo Tribunal Federal pelo Juízo de Direito da Vara de Execuções Penais da Comarca de Ubá/MG.
    A defesa técnica afirma que o reclamante foi condenado à pena de 5 anos e 6 meses de reclusão, em regime inicial fechado, sendo-lhe negado o direito de recorrer em liberdade, de modo que foi expedido mandado de prisão, que foi cumprido em 3/12/2020. 
    Aduz que, em apelação, a pena privativa de liberdade foi reduzida para 4 anos e 6 meses, alterando-se o regime inicial para o semiaberto. 
    Assevera que, com a publicação do acórdão, peticionou ao juízo da execução para que o atestado de pena fosse retificado, passando a constar a pena e o regime prisional estabelecidos pelo TJMG, requerendo, também, a progressão para o regime aberto, tendo em conta que o reclamante já teria cumprido o lapso necessário, bem como preencheria o requisito subjetivo.
    Diante disso, alega que, contrariando a Súmula 716 desta Corte, a autoridade reclamada determinou que a secretaria certificasse o trânsito em julgado do acórdão para que, somente após esse ato processual, fosse retificado o atestado de pena.
    Sustenta que “não é necessário o trânsito em julgado para retificar o Atestado de Pena e consequentemente deferir-se a progressão de regime que o Reeducando já tem direito” (pág. 2 do documento eletrônico 1).
    Assegura que 
    “[b]asta um simples cálculo e o direito de Marcos Fellipe salta aos olhos, se a pena foi estabelecida em 4 anos e 6 meses, por um delito ocorrido em 2012, e o regime fixado como sendo inicial é o semiaberto, deve o mesmo cumprir ' da reprimenda, que são 9 meses, para ter direito de progredir para o regime Aberto, estando Marcos preso [há] mais tempo que isso, e, sem nenhuma falta em seu atestado de conduta carcerário, é manifesto o seu direito e o constrangimento ilegal, tendo em vista que está cumprindo pena em regime fechado” (pág. 5 do documento eletrônico 1). 
    Ao final, requer
    “a) Que seja LIMINARMENTE garantido ao Reclamante o direito de progredir imediatamente para o regime aberto, mesmo antes do trânsito em julgado, com arrimo na súmula 716 do Supremo Tribunal Federal, e que seja o atestado de pena do mesmo retificado para que conste a pena estabelecida pelo órgão colegiado. 
    […]
    e) Que ao final seja julgada procedente a reclamação, cassando a decisão que condiciona a progressão de regime e retificação do atestado de pena ao trânsito em julgado do acórdão condenatório, pois viola o entendimento do Supremo Tribunal Federal (Súmula 716)” (págs. 5-6 do documento eletrônico 1).
    É o relatório. Decido.
    Concedo a justiça gratuita.
    Bem examinados os autos, tenho que a reclamação não merece acolhida.
    Como é sabido por todos, a reclamação perante este Tribunal será sempre cabível para: (i) preservar a competência do Tribunal; (ii) garantir a autoridade de suas decisões; e (iii) garantir a observância de enunciado de Súmula Vinculante e de decisão desta Corte em controle concentrado de constitucionalidade, nos termos do art. 988 do Código de Processo Civil de 2015.
    Com efeito, é firme a jurisprudência desta Suprema Corte no sentido de que não cabe reclamação por alegada inobservância de súmula do STF desprovida de efeito vinculante. Nessa linha, cito os seguintes precedentes:
    “AGRAVO REGIMENTAL NA RECLAMAÇÃO. MANDADO DE SEGURANÇA. EFEITOS DA DECISÃO. ALEGAÇÃO DE AFRONTA À SÚMULA 271 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO. Não cabe reclamação fundamentada na afronta a súmula do Supremo Tribunal Federal sem efeito vinculante. Precedentes” (Rcl 6.531 AgR/SC, rel. Min. Cármen Lúcia).
    “AGRAVO REGIMENTAL CONTRA DECISÃO QUE NEGOU SEGUIMENTO A RECLAMAÇÃO. SÚMULA DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL DESTITUÍDA DE EFEITO VINCULANTE. INVIABILIDADE DA AÇÃO. 1. Não cabe reclamação constitucional para questionar violação a súmula do Supremo Tribunal Federal destituída de efeito vinculante. Precedentes. 2. As atuais súmulas singelas do STF somente produzirão efeito vinculante após sua confirmação por dois terços dos ministros da Corte e publicação na imprensa oficial (art. 8º da EC nº 45/04). 3. Agravo desprovido” (Rcl 3.284 AgR/SP, rel. Min. Ayres Britto).
    “CONSTITUCIONAL. RECLAMAÇÃO. ALEGADA VIOLAÇÃO DA AUTORIDADE DE ORIENTAÇÃO JURISPRUDENCIAL SUMULADA. SÚMULA DA JURISPRUDÊNCIA DOMINANTE DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. NÃO CABIMENTO. DECISÃO QUE NEGA SEGUIMENTO À RECLAMAÇÃO (ART. 161, PAR. ÚN., DO RISTF). AGRAVO REGIMENTAL. A reclamação constitucional (art. 102, I, l, da Constituição) não é meio de uniformização de jurisprudência. Tampouco serve como sucedâneo de recurso ou medida judicial eventualmente cabíveis para reformar decisão judicial. Não cabe reclamação constitucional por alegada violação de entendimento jurisprudencial, independentemente de ele estar consolidado na súmula da Jurisprudência Dominante do Supremo Tribunal Federal (Súmula Tradicional). Hipótese na qual a orientação sumulada tida por ofendida não era vinculante, nos termos do art. 103-A, § 3º, da Constituição. Agravo regimental conhecido, mas ao qual se nega provimento” (Rcl 6.135 AgR/SP, rel. Min. Joaquim Barbosa).
    O que pretende o reclamante, em última análise, é fazer uso do instrumento processual da reclamação como atalho processual, com a finalidade de submeter o litígio ao exame direto do Supremo Tribunal Federal, o que se revela estranho a sua destinação constitucional. Com esse entendimento, menciono a Rcl 4.381 AgR/RJ, da relatoria do Ministro Celso de Mello:
    “RECLAMAÇÃO - ALEGADO DESRESPEITO A DECISÕES PROFERIDAS PELO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL EM PROCESSOS DE ÍNDOLE SUBJETIVA, VERSANDO CASOS CONCRETOS NOS QUAIS A PARTE RECLAMANTE NÃO FIGUROU COMO SUJEITO PROCESSUAL - INADMISSIBILIDADE - INADEQUAÇÃO DO EMPREGO DA RECLAMAÇÃO COMO SUCEDÂNEO DE AÇÃO RESCISÓRIA, DE RECURSOS OU DE AÇÕES JUDICIAIS EM GERAL - EXTINÇÃO DO PROCESSO DE RECLAMAÇÃO - PRECEDENTES - RECURSO DE AGRAVO IMPROVIDO. 
    - Não se revela admissível a reclamação quando invocado, como paradigma, julgamento do Supremo Tribunal Federal proferido em processo de índole subjetiva que versou caso concreto no qual a parte reclamante sequer figurou como sujeito processual. Precedentes.
    - Não cabe reclamação quando utilizada com o objetivo de fazer prevalecer a jurisprudência desta Suprema Corte, em situações nas quais os julgamentos do Supremo Tribunal Federal não se revistam de eficácia vinculante, exceto se se tratar de decisão que o STF tenha proferido em processo subjetivo no qual haja intervindo, como sujeito processual, a própria parte reclamante.
    - O remédio constitucional da reclamação não pode ser utilizado como um (inadmissível) atalho processual destinado a permitir, por razões de caráter meramente pragmático, a submissão imediata do litígio ao exame direto do Supremo Tribunal Federal. Precedentes.
    - A reclamação, constitucionalmente vocacionada a cumprir a dupla função a que alude o art. 102, I, ‘l’, da Carta Política (RTJ 134/1033), não se qualifica como sucedâneo recursal nem configura instrumento viabilizador do reexame do conteúdo do ato reclamado, eis que tal finalidade revela-se estranha à destinação constitucional subjacente à instituição dessa medida processual. Precedentes” (grifei).
    Isso posto, nego seguimento a esta reclamação (art. 21, § 1°, do RISTF). Prejudicado o pedido de medida liminar.
    Publique-se.
    Brasília, 27 de julho de 2021.
Ministro Ricardo Lewandowski
Relator